Tribunal: TJPA
Processo: 0017977-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017977-57.2013.8.14.0301

APELANTE: BRUNO MOTA VASCONCELOS

APELADO: HELEN CRISTIANE ARAUJO SOUZA, WALDNEY ALEXANDRE ARAUJO SOUZA, JOVENTINA ARAUJO SOUZA, ALAN CARLOS ARAUJO SOUZA, CARLOS ALEXANDRE ARAUJO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº: 0017977-57.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
BRUNO MOTA VASCONCELOS

EMBARGADO: HELEN CRISTIANE ARAUJO SOUZA e OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I.

CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por Bruno Mota Vasconcelos contra acordão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com a finalidade de prequestionar questões exaradas no acórdão recorrido sob o argumento de omissão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Existência de suposta omissão no acórdão quanto à necessidade de deliberação colegiada sobre o recurso de Apelação e à eficácia da decisão no Agravo Interno, defendendo violação aos princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios devem se limitar à correção de vícios no julgado, inexistindo no acordão impugnado a presença dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, visto que todos os pontos arguidos pelo requerente foram adequadamente enfrentados. Bem como, a decisão monocrática proferida, encontra respaldo no Regimento Interno dessa Corte de Justiça, restando claro o inconformismo da parte embargante, o que não autoriza a reanálise do mérito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso conhecido e rejeitado, com a imposição de multa nos termos do CPC/2015.

Os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento devem demonstrar os vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição e aplicação da multa.

____________________

Legislação Relevante Citada:
Arts. 1.022 e 1.026, §2º do Código de Processo Civil de 2015; e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, art. 133, XII, "d";

Jurisprudência Relevantes Citadas:

Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1641610/GO, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma); (EDcl no AgInt no AREsp 2.586.526/AP, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão embargada, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO MOTA VASCONCELOS
em face de Acórdão (Id. 25900774) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0017977-57.2013.8.14.0301)
, ajuizada em desfavor de ALAN CARLOS ARAUJO SOUZA, HELEN CRISTIANE ARAUJO SOUZA, WALDINEY ALXANDRE ARAUJO SOUZA, JOVENTINA ARAUJO SOUZA e CARLOS ALEXANDRE ARAUJO SOUZA, que manteve em todos os termos a decisão agravada.

Em suas razões recursais de id. 26179589, fundamentou a oposição dos embargos de declaração somente para fins de prequestionamento sob o argumento de que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente acerca de questões de colegialidade, em específico quanto a necessidade de que o julgamento do recurso de Apelação, bem como quanto à eficácia da decisão no julgamento do Agravo Interno, arguição esta que, segundo a parte embargante, violaria os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal, bem como ocasionaria prejuízo ao prequestionamento das matérias debatidas.

Sem contrarrazões (id. 26812672).

Vieram os autos conclusos.

É o voto.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são manejáveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existentes no
decisum
, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito ou à redefinição da carga probatória dos elementos constantes nos autos.

À luz dessa premissa, e compulsando os autos, contata-se que a decisão proferida por este órgão colegiado demonstrou, de forma clara e fundamentada, os motivos que ensejaram o não provimento do recurso, fundamentando-se na robusta prova de elementos controvertidos, tais como a comprovação da conduta ilícita e da ineficácia da justificativa aventada pelo advogado, bem como o nexo causal evidente entre a conduta e o dano sofrido pelos agravados, inexistindo, assim, qualquer omissão ou

obscuridade que exija complementação ou esclarecimento.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de julgamento colegiado da Apelação Cível, importa registrar que tal matéria foi superada no julgamento do Agravo Interno (ID 25900774), realizado por este órgão colegiado, o qual ratificou a decisão monocrática anteriormente proferida.

Ademais, nos termos do art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, admite-se o julgamento monocrático do recurso quando a decisão estiver amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou deste próprio Tribunal, como se deu no caso em análise.

Desse modo, inexiste vício a ser suprido. A ausência de nova deliberação colegiada não configura violação aos princípios da colegialidade, do juiz natural ou do devido processo legal, especialmente quando a matéria foi reapreciada em sede de agravo interno.

Quanto ao pleito de readequação da condenação e à análise dos efeitos infringentes pretendidos, cumpre esclarecer que os embargos de declaração não têm o condão de modificar o conteúdo substancial do julgado ou de reavaliar o conjunto fático-probatório, limitando-se a suprir eventual deficiência formal no acórdão embargado.

Em que pese a finalidade de prequestionamento, não se exime a parte do atendimento dos pressupostos legais imprescindíveis para o regular manejo dos embargos de declaração.

A insurgência quanto ao acórdão recorrido, por si só, não supre a necessidade de comprovação inequívoca da existência de omissão, contradição ou obscuridade, requisitos estes que se revelam condição
sine qua non
para a admissibilidade da matéria. Dessa forma, eventual inconformismo com o pronunciamento não autoriza o manejo dos embargos sem que do exame judicial derivem os pressupostos formal e legalmente exigidos.

Nesse sentido, o C. STJ entende:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC). (REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe

21/06/2017)

2. Inexiste qualquer vício no acórdão, pois não se reconheceu ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP, porque o Colegiado a quo apenas foi instado a se manifestar sobre os temas em sede de aclaratórios da apelação, configurando tal submissão inovação recursal.

3.
Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado
. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 598.650/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno. O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita para impugnar decisão que não conheceu do seu recurso especial. II -
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.
III - O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais. IV - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de multa no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 20/08/2025